Tribunal: STF
Processo: RE 376227
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DO OBJETO. PRETENSÃO ATENDIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Podem ser conhecidos como agravo
regimental os embargos de declaração apresentados contra  decisão
monocrática emanada de membro do Supremo Tribunal Federal.
- Perda
 de objeto porque a pretensão fora atendida no Superior Tribunal de
Justiça. Impugnação da parte recorrida, cujo pleito é a
reconsideração da decisão agravada.
Agravo a que se nega
provimento.